Tribunal: TJDFT
Processo: 0702464-87.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO PARADO NO ACOSTAMENTO – PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE CARGA ESTENDIDA SEM SINALIZAÇÃO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A Resolução n° 593 de 24/05/2016 do CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito – no seu art. 8°, § 2°, “a”, estabelece que, quando o para-choque tiver de assumir posição transitória para permitir a operação da plataforma elevatória de carga, até o seu retorno à posição original, “deve ser disparado alarme sonoro e luminoso [...] sobre a condição irregular de posicionamento do para-choque, permanecendo ativo até que o para-choque esteja de acordo com condições de ordem [...]”.
2. Não há controvérsia nos autos de que o autor colidiu na traseira do veículo da requerida, cuja plataforma elevatória estava estendida. Inobstante se presuma a culpa do condutor do veículo que colide na traseira, no caso está plenamente comprovado que a causa determinante do acidente foi a ausência do dever de cuidado da requerida, até porque, apesar de afirmar ter sinalizado o local, não produziu qualquer prova, por mínima que fosse, acerca do alegado, de sorte que não se desincumbiu do ônus de fazer a prova do fato impeditivo do direito.
3. Ademais, conforme mostrado na fotografia juntada aos autos, a plataforma elevatória levantada naquelas condições retirava por completo a possibilidade de visualização por parte do condutor que trafegava na pista.
4. Portanto, acertada a sentença ao condenar o recorrente a ressarcir os danos materiais causados em virtude do acidente que provocou.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
7. Em razão da sucumbência, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/95.